Tribunal: TJBA
Processo: 0013281-18.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0013281-18.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULICIO CRISPIM DOS SANTOS REIS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPETRANTE QUE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MANTEVE-SE INERTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento do pedido de justiça gratuita quando o requerente, apesar de intimado, não apresenta documentação atualizada que comprove a alegada hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. O direito à assistência judiciária gratuita não é absoluto, exigindo a comprovação da insuficiência de recursos. 4. A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos que justifiquem a concessão do benefício, especialmente após a intimação específica para tal fim. 5. A documentação acostada à exordial não comprova a atual situação econômica e, mesmo em sede recursal, não foram trazidos novos elementos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça goza de presunção relativa. 2. É legítimo o indeferimento do benefício quando a parte, intimada, não apresenta documentação atualizada e idônea para comprovar a insuficiência de recursos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0013281-18.2017.8.05.0000, tendo, como Agravante, JULICIO CRISPIM DOS SANTOS REIS e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA